Tribunal: STF
Processo: Rcl 60074
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Esther Senff Lamoglia, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0012479-62.2019.8.16.0026.



    Conforme relatado pela Procuradoria-Geral da República, em parecer constante do eDOC 38 (ID d37879ee): 



    “(...)



    2. Consta dos autos que o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Departamento Regional no Estado do Paraná – SENAC/PR ajuizou execução de título extrajudicial contra a reclamante e outros (autos nº 0001614-34.2014.8.16.0194), com base no título executivo oriundo do Acórdão nº 855/2013, da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (transitado em julgado em 23/4/2013 conforme o atestado de fls. 1390/1391), que determinou o ressarcimento ao erário, pelos executados, em razão de salários que foram recebidos indevidamente por serviços não prestados. 



    3. Os embargos à execução opostos pela reclamante foram julgados improcedentes (autos nº 0012479-62.2019.8.16.0026, sentença de fls. 1810/1823) e a apelação cível subsequente foi desprovida pelo TJPR (acórdão de fls. 2107/2119), sobrevindo recursos especial e extraordinário, que foram inadmitidos pela 1ª Vice-Presidência da Corte. 



    4. O RE sustentou a contrariedade a dispositivos legais e ao art. 37, §5º, da CF, bem como a violação à autoridade da decisão tomada pelo STF no julgamento do RE nº 636.886 (Tema nº 899). O apelo teve o seguimento negado pela Primeira Vice-Presidência do TJPR com base no Tema 660 e nas Súmulas 282, 284, 279 e 356, todas do STF, asseverando-se que o acórdão recorrido está em consonância com a decisão proferida no caso paradigma (RE nº 636.886 – Tema 899), tendo sido inadmitido quanto às demais teses recursais (decisão de fls. 2581/2587). 



    5. A decisão foi mantida pelo Órgão Especial do TJPR em sede de agravo interno (fls. 2826/2837) cujo acórdão portou a seguinte ementa:



    ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADA NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E O INADMITE EM SEU RESTANTE. 1) PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO EM PARTES DO AGRAVO. PONTOS INADMITIDOS POR FORÇA DE ÓBICES SUMULARES: ERRO GROSSEIRO NO CABIMENTO. 2) POSSIBILIDADE DE A PARTE NÃO IMPUGNAR CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO A QUO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO À CORTE SUPERIOR SEM QUE HAJA PREJUÍZO PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. 3) TESE DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL QUANDO A DECISÃO RECORRIDA ESTIVER EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO EXARADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 4) ARGUIÇÃO SOBRE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE Nº 748.371-RG/MT (TEMA Nº 660 DO STF). INDISPENSÁVEL REEXAME DE MATÉRIA LEGAL. 5) PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: PRESCRITIBILIDADE RECONHECIDA. ART. 37, §5º, CF/88. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RE Nº 636.886/AL (TEMA Nº 899 DO STF). ACÓRDÃO AO ENCONTRO DO PRECEDENTE. REEXAME DE PORMENORES FÁTICOS INVIÁVEL NESTA SEARA. 6) PLEITO PELA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA REJEITADO: INVIÁVEL NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, E NÃO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE MULTA.’ (fl. 2826)



    6. É contra esta decisão que se volta a presente reclamação (fls. 01/52).” (p. 2-3)



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao não reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão executória de título executivo representado pelo Acórdão nº 855/2013, proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, teria desrespeitado decisão desta Suprema Corte tomada nos autos do RE-RG 636.886/AL (tema 899 da repercussão geral). 



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final: 



    “(...) a procedência do pedido formulado na reclamação, confirmando-se a liminar concedida, de modo que sejam anuladas as decisões proferidas e que seja determinada a respectiva remessa dos autos a esse Supremo tribunal Federal, para que seja processado e julgado, como ação originária, inclusive, anulando-se a multa imposta, no valor de 1% sobre o valor da causa, em conformidade com o artigo 102, I, letra l da constituição Federal.” (eDOC 1, ID: c4b80858, p. 51) 



    A Autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 28, ID: 38bc5457)



    Citada, a parte beneficiária apresentou contestação. (eDOC 30, ID: f5a3495a)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da improcedência da reclamação. O parecer recebeu a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DO TCU QUE DETERMINOU O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO TOMADA NO JULGAMENTO DO RE Nº 636.886/AL (TEMA 899). TESE DE PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO A QUO QUE FOI PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARADIGMA TIDO POR DESRESPEITADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO QUE ASSUME CONTORNOS DE SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.” (eDOC 38, ID: d37879ee, p. 1) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que suspende o andamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso, entretanto, não verifico a existência de teratologia no ato reclamado. 



    Isso porque o Juízo reclamado, quanto ao tema 899 da repercussão geral, entendeu que: 



    “(...) o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 636.886/AL, reconheceu que ‘é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’ – veja-se a ementa do acórdão:



    ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.’ 



    (RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04 /2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020; destacado.)



    E, como se observa do 4º item do ementário, acerca do prazo a ser aplicado, firmou o Min. Relator no seu voto que ‘não há que se falar em imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em cinco anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente’. 



    Nessa linha, rememoro o posicionamento do colegiado estadual: ‘a Suprema Corte consolidou que a regra para a prescrição segue o previsto na Lei de Execuções Fiscais e Código Tributário Nacional, ou seja, equivalente a 5 anos. Pois bem, diante do decurso de 1 ano e 7 meses entre a constituição do título executivo e o início do processo de execução, também não merece acolhida a tese aventada pela Apelante’. 



    Desde logo se percebe, portanto, que o acórdão foi ao encontro do precedente em questão, não sendo possível infirmá-lo arguindo matéria que demanda a revisão de matéria fático-probatória, novamente consigno. Forte nessas razões, concluo por negar provimento ao agravo.” (eDOC 18, ID: d8d359ae, p. 9-10; grifos nosssos)



     



    Pois bem.



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não se verifica, no caso, teratologia na decisão reclamada, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão ora impugnada e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Em sentido semelhante, confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. Tema nº 339 da repercussão geral. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Argumentos apresentados na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de teratologia na decisão reclamada em que se aplicou o Tema nº 339 da repercussão geral. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 43.231 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.6.2021; grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. AI-RG 808.968 (tema 354). 3. Aplicação correta. Ausência de teratologia. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 37.650 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020; grifo nosso)”



    Ademais, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Saliente-se, por fim, o entendimento no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



     



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente